Tribunal: TJDFT
Processo: 0725435-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Trata-se de apelação (id no 21989607) interposta por AILTON MARTINS DOS SANTOS contra sentença (id no 21989604) proferida em ação ajuizada por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Ao compulsar o caderno eletrônico, verifico que a parte apelante formulou, em seu apelo, pleito de concessão de justiça gratuita. Pois bem. Considerando a natureza do pedido, o valor da ação e tudo mais que consta nos autos, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que a parte apelante comprove sua miserabilidade jurídica, nos termos do §2o do artigo 99 do novo Diploma de Ritos[1]. [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.